Tribunal: TCU
Processo: 016.407/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre supostas irregularidades ocorridas no edital da Licitação LIC 7237/2020, lançado pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), cujo objeto era a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda, Considerando que as falhas verificadas nos itens 13.4 e 13.6 do edital constituem erros materiais e foram objeto de retificação pela entidade promotora da licitação, de modo que elas não afetaram a competitividade do certame; Considerando que o critério usado no item 13.2, alínea "l", do edital não ensejou a inabilitação de licitações nem tampouco interferiu na competividade da licitação; Considerando que a regra estipulada no item 10.2, alínea "e", do edital não se mostra incompatível com as Normas-Padrão de Atividade Publicitária, editadas pelo Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP), atualmente em vigor; foi aceita em audiência pública realizada pela Chesf, antes do lançamento da licitação; e tem potencial de promover maior vantajosidade para a administração, ao permitir a obtenção de percentuais acima dos praticados no mercado, em sintonia com a Lei 13.874/2019, que estabelece garantias de livre mercado; Considerando que a exigência de garantia contratual equivalente a 10% do valor do contrato, consubstanciada no item 14.1 da minuta do contrato, está de acordo com o Regulamento de Licitações da Chesf; e Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da unidade técnica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir o requerimento de medida cautelar, tendo em vista a ausência da fumaça do bom direito; em dar ciência desta deliberação à Chesf e ao denunciante; em levantar o sigilo deste processo, com exceção das peças que permitem a identificação do autor da denúncia; e em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.407/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Companhia Hidroelétrica do São Francisco 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.